Tribunal: TJPA
Processo: 0006477-46.2014.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-02-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006477-46.2014.8.14.0046

APELANTE: MARCIO RODRIGUES ALMEIDA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA EM PROCESSO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. recurso conhecido e DESprovido à unanimidade.

1.

n
ão

obstante a redação do art. 7º, § 2º do Estatuto da OAB, há precedente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a imunidade profissional do advogado não possui caráter absoluto.

2.

C
ontudo
,
em virtude da natureza da ação que visa reparação por dano moral, não basta apenas a ofensa em si, deve ser demonstrado, pelo autor, o abalo psíquico ou emocional efetivamente sofrido.

3.

N
o

caso concreto, inviável modificação do entendimento firmado na origem, pois as palavras escritas pelo réu se restringiram aos autos judiciais onde foram lançadas, não alcançando a repercussão alegada pelo autor. inexiste, na presente demanda, qualquer indício que em razão dos termos utilizados no processo, o autor tenha sofrido constrangimento ou achincalhamento perante a comunidade jurídica e que isso tenha afetado sua carreira, haja vista, como dito, as ofensas ficaram limitadas ao processo de Execução.

4.

Ainda, que o processo de Execução seja público, sabe-se que as palavras nele constantes podem ser mandadas riscadas pelo juiz, na forma do § 2º do art. 78 do CPC. Ademais, a existência de Representação junto ao órgão de classe, por si só, não configura o dever de indenizar, pois assiste ao réu o direito de denunciar eventual irregularidade que pretende ver investigada, caracterizando, na verdade, como exercício regular de um direito, vez que não provada a má-fé na instauração desse processo.

5.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARCIO RODRIGUES ALMEIDA em face de sentença proferida pelo juízo da 1º Vara Cível de Rondon do Pará, nos autos da ação de indenização por danos morais, proposta pelo ora recorrente contra BANCO BRADESCO SA.

Na inicial, afirma o autor, ora apelante, ter sido surpreendido com acontecimentos caluniosos e vis que se desenrolaram nos autos da ação de execução, processo nº 0000832-74.2013.8.14.0046, pois nesta demanda o réu, ao apresentar manifestação à exceção de pré-executividade, iniciou agressão e destruição a sua honra por meio de ataques sem nenhuma prova, com fim exclusivo de tentar justificar ausência do título executivo naqueles autos. Segue aduzindo ter sido atacado no íntimo de sua honra, acusado de “sumir com contratos”, de cometer ilícitos, sendo caluniado e difamado sem o mínimo pudor, não restando dúvidas nas palavras do requerido em apontar a calúnia na direção do autor, atacando a sua moral como cidadão e sua ética enquanto profissional da advocacia. E, além das palavras proferidas na ação de execução, o demandado também protocolizou representação junto à Subseção da OAB de Rondon do Pará. Diz que esses fatos foram motivos de comentários maldosos nos corredores do Fórum da Comarca, bem como entre colegas advogados, o que causaram extremo constrangimento, tendo o nome do autor sido lançado no lamaçal da vergonha, tendo sido atacado em ponto extremamente sensível que é a sua carreira profissional.

Com base nesses fatos, requereu a condenação do réu ao pagamento de danos morais em valor arbitrado pelo juízo.

Na contestação, foi defendido a ausência do dever de indenizar em razão da inexistência de ato ilícito posto que ausente qualquer conduta dolosa ou culposa por parte do Banco, bem como a não comprovação de danos a serem reparados, pois os fatos narrados pelo autor não passam de momentâneo aborrecimento já que não há nos autos qualquer espécie de prova da extensão de eventual dano que tenha sofrido, não tendo confeccionado prova do fato constitutivo do seu direito. Não foi demonstrado que o autor tenha sido submetido a qualquer situação realmente danosa para que receba a pretendida reparação. Utilizando-se do princípio da eventualidade, requereu, caso a demanda fosse julgada procedente, a fixação da indenização em patamar moderado.

Réplica refutando os argumentos da defesa e postulando a procedência dos pedidos iniciais.

Após foi proferida sentença com a seguinte parte dispositiva:

“No mérito, o requerente acionou a máquina judiciária pleiteando o ressarcimento moral dos prejuízos advindos do fato lesivo descrito na inicial.

O Código Civil de 2002 prevê duas espécies de responsabilidade, franqueando tratamento adequado segundo a natureza da teoria adotada, na medida em que as hipóteses em que se aplicam a teoria da culpa residem na responsabilidade subjetiva, já aquelas em que incide a teoria do risco repousam na responsabilidade objetiva.

Não obstante, para gerar o dever de indenizar são necessários que estejam presentes os requisitos inerentes à natureza da responsabilidade que se alega. Assim, inexistente algum ou alguns deles, não há que se falar em reparação civil.

No ponto, os prejuízos (resultados danosos) materiais devem ser devidamente amparados pelo contexto probatório trazido aos autos, dado que não se presume a sua existência, ao revés do que ocorre, em regra, com o prejuízo moral, isto é, não havendo suporte que alicerce o alegado dano material, sucumbirá a pretensão atinente à reparação desta espécie.

Quanto ao dano moral, apesar da desnecessidade de provas de sua existência, o ato ilícito deve estar perpetrado.

No caso em voga, restou controversa a ocorrência de abalos capazes de lesionar psicologicamente a figura do requerente, tratando-se de mero aborrecimento.

Neste prumo, não se vislumbra qualquer ofensa moral na narrativa apresentada pelo requerente, uma vez que não restou comprovada a publicidade alegada, apta a gerar humilhação.

No mais, o fato de haver representação junto à OAB não demonstra que o réu teve sua honra abalada nas dimensões descritas.

Inexiste o ato ilícito e por consequência o dever de indenização.

Nessa trilha, esse é o posicionamento da jurisprudência pátria em casos, verbis:

(...)

Isto posto, julgo IMPROCEDENTE o pedido contido na exordial e, consequentemente, extingo o processo com julgamento de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que o dano sofrido não se trata de mero aborrecimento, pois foi achincalhado em autos de processo civil, foi representado na Ordem dos Advogados do Brasil, humilhado perante os colegas advogados e teve sua imagem moral abalada perante todos aqueles que diretamente ou indiretamente trabalhavam com o apelante, tais como juízes, promotores, serventuários etc. Defende que o oferecimento de representação na OAB contra advogado regularmente inscrito na instituição, deixa de configurar o exercício regular do direito, quando o representante usa de tal artifício de forma leviana e temerária, objetivando tão somente ferir a honra do profissional representado, com utilização de termos ofensivos capazes de denegrir a imagem de qualquer profissional, de modo que a gravidade dessas ofensas bastaria para configurar explicitamente o ato ilícito.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença a fim de julgar procedente os pedidos constantes na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição por força da Ordem de Serviço Conjunta n° 02/2019 expedida pela Presidência e Vice-Presidência deste Tribunal.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 1º de fevereiro de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Pretende o apelante a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação em danos morais em razão da falta de demonstração da publicidade alegada pelo autor apta a gerar humilhação, restando controversa a ocorrência de abalos capazes de lesionar psicologicamente a figura do recorrente, tratando-se de mero aborrecimento.

Conforme relatado, o autor pretende ser ressarcido pelos danos morais sofridos em virtude do réu, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (proc. Nº 0000832-74.2013.8.14.0046), ter-lhe, em uma das oportunidades para falar naquele processo, caluniado ao afirmar que havia indícios que o ora recorrente teria praticado crime de tergiversação e, por isso, teria ocasionado o sumiço do contrato original que embasava a execução e, além disso, teria proposto representação junto à Subseção da OAB de Rondon do Pará. Na inicial, foi ainda aduzido que diante dessas circunstâncias, o requerente teve sua honra violada, pois foi alvo de comentários maldosos nos corredores do Fórum da Comarca e entre colegas advogados, o que causaram extremo constrangimento, tendo o nome do autor sido lançado no lamaçal da vergonha.

Nos termos do artigo 7º, § 2º
[1]
do Estatuto da OAB, o advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação ou desacato puníveis qualquer manifestação de sua parte, no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB, pelos excessos que cometer.

É bem verdade que, não obstante a redação do mencionado dispositivo legal, há precedente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a imunidade profissional do advogado não possui caráter absoluto, conforme se verifica a seguir:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. SUSPENSÃO DO PROCESSO CÍVEL. DESNECESSIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO COMPROVADO. NULIDADES. AFASTAMENTO. ADVOGADO. ESTATUTO DA OAB. IMUNIDADE PROFISSIONAL RELATIVA. LEGALIDADE E RAZOABILIDADE. OFENSAS À MAGISTRADA. EXCESSO DE LINGUAGEM. FALSA IMPUTAÇÃO DE CRIME. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

(...)

5.
A imunidade conferida ao advogado para o pleno exercício de suas funções não possui caráter absoluto, devendo observar os parâmetros da legalidade e da razoabilidade e não abarcando violações de direitos da personalidade, notadamente da honra e da imagem de outras partes ou profissionais que atuem no processo.
Precedentes.

6. O princípio da boa-fé processual impõe que todos os sujeitos do processo se pautem por critérios de lealdade e cooperação mútua para realização da justiça.

7. (...)

10. Recurso especial não provido.

(REsp 1677957/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018)

Contudo, em virtude da natureza da ação que visa reparação por dano moral, não basta apenas a ofensa em si, deve ser demonstrado, pelo autor, o abalo psíquico ou emocional efetivamente sofrido.

No caso concreto, inviável modificação do entendimento firmado na origem, pois as palavras escritas pelo réu se restringiram tão somente aos autos judiciais onde foram lançadas, não alcançando a repercussão alegada pelo autor. Inexiste, na presente demanda, qualquer indício que em razão dos termos utilizados no processo, o autor tenha sofrido constrangimento ou achincalhamento perante a comunidade jurídica e que isso tenha afetado sua carreira, haja vista, como dito, as ofensas ficaram limitadas ao processo de execução. Ademais, ainda, que o processo de execução seja público, sabe-se que as palavras nele constantes podem ser mandadas riscadas pelo juiz, na forma do §2º do art. 78 do CPC, não tendo o autor demonstrado que solicitado essa possibilidade junto ao juízo da execução.

Registra-se, ainda, que o fato do requerido de ter representado contra o autor junto à Subseção da OAB de Rondon do Pará com o fim de apurar o desaparecimento da via original do título extrajudicial executado, por si só, não configura o dever de indenizar, pois assiste ao réu o direito de denunciar eventual irregularidade que pretende ver investigada, caracterizando, na verdade, como exercício regular de um direito, vez que não provada a má-fé, por parte do réu, na instauração de processo perante o órgão de classe, até mesmo porque ausente a conclusão final da referida Representação.

Assim, apesar da alegação de abuso no uso das palavras proferidas pelo réu, tenho que não repercutiu de forma ampla, como afirmado na inicial e com gravidade suficiente para ensejar a configuração do dano, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em todos os seus termos.

Deixo de majorar os honorários recursais, ante ausência de condenação na origem.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 7
º
S
ã
o direitos do advogado:

(...)

§
2
º
O advogado tem imunidade profissional, n
ã
o constituindo inj
ú
ria, difama
çã
o pun
í
veis qualquer manifesta
çã
o de sua parte, no exerc
í
cio de sua atividade, em ju
í
zo ou fora dele, sem preju
í
zo das san
çõ
es disciplinares perante a OAB, pelos excessos que cometer.

Belém, 22/02/2022